Tribunal: STF
Processo: HC 98646
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - DEFENSOR PÚBLICO QUE FOI 
   INJUSTAMENTE IMPEDIDO DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL, POR AUSÊNCIA DE 
   INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO À DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO 
   RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO PACIENTE - 
   CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA 
   - NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DEFERIDO.

- A sustentação 
   oral - que traduz prerrogativa jurídica de essencial importância 
   - compõe o estatuto constitucional do direito de defesa. A 
   injusta frustração desse direito, por falta de intimação pessoal 
   do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em 
   sentido estrito, afeta, em sua própria substância, o princípio 
   constitucional da amplitude de defesa. O cerceamento do exercício 
   dessa prerrogativa - que constitui uma das projeções 
   concretizadoras do direito de defesa - enseja, quando configurado,
   a própria invalidação do julgamento realizado pelo Tribunal, em 
   função da carga irrecusável de prejuízo que lhe é ínsita. 
   Precedentes do STF.